Tribunal: TJSP
Processo: 1003995-69.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ção da atividade desenvolvida pela apelada. Sentença reformada neste ponto.

DANO MORAL. Pretensão da ré de afastamento da condenação ao pagamento de indenização. CABIMENTO: O alegado dano moral não restou configurado por ausência de prova da lesão concreta e pontual à honra objetiva da empresa autora. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas deve haver prejuízo concreto à sua honra objetiva, o que não foi comprovado nos autos - Súmula 227 do STJ. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1003995-69.2020.8.26.0562; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

09/03/2021

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INVDEVIDA. Prestação de serviço de publicidade - "Google Ads". Ferramenta de busca. Anúncio. Divulgação do website da empresa como sugestão da pesquisa. Alegação da autora de cobrança indevida. Valor acima do contratado. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contratação do serviço por telefone. Comprovação pela autora de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INVDEVIDA. Prestação de serviço de publicidade - "Google Ads". Ferramenta de busca. Anúncio. Divulgação do website da empresa como sugestão da pesquisa. Alegação da autora de cobrança indevida. Valor acima do contratado. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contratação do serviço por telefone. Comprovação pela autora de duas cobranças em favor da ré na mesma fatura do cartão de crédito, bem como das tentativas infrutíferas de solucionar a questão. A ré deixou de apresentar o contrato firmado pelas partes e a gravação da contratação feita por telefone, provas estas sob a sua guarda e inacessíveis à autora. Entretanto, o valor cobrado a maior deve ser restituído de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de comprovação de má-fé da apelante. Sentença parcialmente reformada.

ARBITRAGEM. Pretensão da apelante de extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da existência de cláusula estabelecendo a arbitragem para resolução de conflitos. IMPOSSIBILIDADE: O art. 4o, § 2o da Lei de Arbitragem estabelece que nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Ausência de comprovação da concordância expressa da autora com relação à clausula de arbitragem, que deve ser considerada nula, inexistindo impedimento à apelada para acionar o Poder Judiciário. Sentença mantida neste item.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Insurgência da ré contra a aplicabilidade das regras do CDC. ADMISSIBILIDADE: Trata-se de serviço de publicidade, com divulgação de anúncios da empresa autora como sugestão em buscas relacionadas à atividade por ela desenvolvida, com objetivo de captação de clientes. A relação existente entre as partes é de insumo, não se tratando de relação de consumo porque visa à implementação da atividade desenvolvida pela apelada. Sentença reformada neste ponto.

DANO MORAL. Pretensão da ré de afastamento da condenação ao pagamento de indenização. CABIMENTO: O alegado dano moral não restou configurado por ausência de prova da lesão concreta e pontual à honra objetiva da empresa autora. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas deve haver prejuízo concreto à sua honra objetiva, o que não foi comprovado nos autos - Súmula 227 do STJ. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.